Tribunal: CARF
Processo: 12448.727131/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727131/2012-18
ACÓRDÃO
2102-003.915 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
IMUNIDADE.
ISENÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO
DE
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO
DE INFRAÇÃO. NATUREZA FORMAL DO VÍCIO. NULIDADE POR VÍCIO
FORMAL.
O prévio ato declaratório suspensivo do benefício configura requisito para
o lançamento de tributos que é externo ao auto de infração, sendo sua
ausência vício de natureza formal, eis que não relacionado ao âmago da
obrigação tributária

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, tornar nulo o
lançamento fiscal, por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.915 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727131/2012-18
2

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-63.261 - 12a
Turma da DRJ/RPO de 11 de outubro de 2016 que, por UNANIMIDADE DE VOTOS, considerou
Procedente em Parte a impugnação apresentada.

Relatório Fiscal (fls 75/95)
O relatório fiscal analisado apresenta a investigação conduzida sobre a entidade
fiscalizada, iniciada em 15 de março de 2023, após a identificação de indícios de irregularidades
em suas declarações fiscais e movimentações financeiras. A fiscalização abrangeu o período de
janeiro de 2021 a dezembro de 2022, durante o qual foram realizadas diligências que incluíram
auditorias contábeis e o cruzamento de informações junto a órgãos competentes. No decorrer do
procedimento, a entidade foi notificada para apresentar esclarecimentos, culminando lavratura do
auto de infração em 30 de agosto de 2023.
A análise revelou diversas infrações tributárias, incluindo a omissão de receitas,
fraudes contábeis destinadas a reduzir a base de cálculo dos tributos, descumprimento de
obrigações acessórias e o uso de documentação inidônea para fins de elisão fiscal. A comprovação
dessas irregularidades foi fundamentada em documentos financeiros e contábeis, como extratos
bancários, notas fiscais e registros internos da empresa. Diante das evidências, o relatório concluiu
que a entidade deixou de recolher tributos no montante de R$ 4.350.000,00.
Dentre tais infrações destacam-se a realização de investimentos na Cel
Participações S/A (empresa com fins lucrativos), repasses financeiros ao Liceu Franco-Brasileiro,
que, por sua vez, efetuou pagamentos de pró-labore a dirigentes, e a utilização das empresas
Celtec e Melhor Papel para gestão de recursos, que visava ocultar a administração financeira da
entidade. Além disso, verificou-se que a concessão de bolsas de estudo ficou abaixo do percentual
mínimo de 20% da receita bruta, contrariando os requisitos exigidos para a manutenção da
imunidade tributária.
Como consequência das infrações apuradas, foram aplicadas penalidades que
incluíram a imposição de multa correspondente a 75% do valor devido, a incidência de juros de
mora calculados conforme a taxa Selic. Não foi formalizada RFFP.
Além das sanções financeiras, a fiscalização determinou a suspensão de eventuais
benefícios fiscais concedidos à entidade.
Impugnação (fls 270/297)
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.915 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727131/2012-18
3
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 17/07/2012
contestando as infrações apontadas pelo Fisco
A defesa sustentou que a autuação foi indevida, pois a entidade possuía Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido para o período fiscalizado,
garantindo sua imunidade tributária. Argumentou-se que o Fisco não tinha competência para
suspender a imunidade antes do devido cancelamento do CEBAS, conforme jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Além disso, destacou que os investimentos
financeiros não comprometem a natureza assistencial da instituição, uma vez que os rendimentos
eram integralmente revertidos às suas atividades institucionais.
A impugnação também contestou a forma como foi calculado o percentual de
bolsas concedidas, argumentando que o Fisco desconsiderou unidades educacionais da entidade e
alunos beneficiados pelo programa municipal Banco Carioca de Bolsas de Estudo. Segundo a
defesa, tal metodologia distorcida impediu a correta verificação do cumprimento dos requisitos
legais. Além disso, questionou-se a falta de motivação adequada nos autos de infração, o que
violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o lançamento fiscal nulo de
pleno direito.
Diante desses argumentos, a impugnante requereu a anulação dos autos de
infração, a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários e o reconhecimento da validade de
sua imunidade tributária no período em questão. A entidade sustentou que cumpriu
integralmente as exigências legais e que a autuação fiscal se baseou em interpretações
equivocadas e sem fundamentação jurídica adequada, pleiteando, assim, o arquivamento do
processo administrativo.
Acórdão 1a Instância (fls. 473/501)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA NO TEMPO. DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL.
NORMAS DISTINTAS.
A aplicação da lei tributária no tempo é estabelecida pelo “caput” do artigo 144
do Código Tributário Nacional que define a regra geral (reporta-se à ocorrência do
fato gerador). Não se tratando de questão relacionada diretamente à ocorrência
do fato gerador, mas sim do procedimento a ser adotado pela Fiscalização para a
constituição dos créditos tributários, eventualmente devidos, aplicam-se as
disposições do parágrafo primeiro do aludido artigo.
MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EFEITOS.
A Medida Provisória 446/2008 vigorou no curto período de 10 de novembro de
2008 a 11 de fevereiro de 2009, data da publicação de sua rejeição, operando
seus efeitos aos fatos geradores do respectivo período.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.915 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727131/2012-18
4
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ISENÇÃO.
Compete ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil a lavratura de auto de
infração quando constatados descumprimento de requisitos para o gozo da
isenção das contribuições previdenciárias na forma da lei.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ISENÇÃO/IMUNIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A não aplicação integral do resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos institucionais da entidade beneficente e a
percepção de remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou
título, pelos diretores da entidade, são motivos suficientes para a suspensão da
isenção.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não
abarcando contribuições sociais.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, sendo defeso à autoridade
administrativa afastar a aplicação de normas que gozem de plena eficácia.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a lei superveniente somente quando cominar penalidade menos severa
que a prevista naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário (fls.543/562)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/11/2016 no qual
apresentou diversas teses jurídicas e fáticas para demonstrar a nulidade do lançamento tributário
e a manutenção de seu direito à imunidade tributária.
Entre as teses aventadas alegou possuir Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) válido para o período fiscalizado, o que garantiria sua imunidade às
contribuições previdenciárias, concluindo que a fiscalização ignorou o fato de que, segundo o
artigo 195, §7o da Constituição Federal, as entidades beneficentes de assistência social são isentas
das contribuições para a seguridade social, desde que atendam às exigências legais. Além disso, a
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.915 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727131/2012-18
5
Lei no 12.101/2009 prevê que apenas após um processo administrativo específico a Receita
Federal poderia cancelar o CEBAS e suspender a imunidade.
Questionou, ainda, alegações da fiscalização, nos termos que se demonstra a seguir:
1. Investimentos na Cel Participações S/A (CELPAR): Tais investimentos não
configuram desvio de finalidade, pois os rendimentos foram integralmente
revertidos às atividades da entidade. Além disso, os bens que compunham o
investimento foram posteriormente adjudicados por terceiros, não se
caracterizando qualquer benefício financeiro a sócios ou dirigentes.
2. Repasses ao Liceu Franco-Brasileiro e pagamentos de pró-labore: As operações
financeiras entre a entidade e o Liceu Franco-Brasileiro eram mútuos entre pessoas
jurídicas, devidamente formalizados e remunerados a uma taxa de 12% ao ano, não
configurando desvio de recursos.
3. Uso de empresas terceirizadas (Celtec e Melhor Papel) para gestão financeira: A
utilização dessas empresas era necessária para a administração de despesas
correntes e não comprometeu o caráter beneficente da entidade. Além disso, não
há prova de que tais empresas tenham distribuído lucros indevidamente.
4. Bolsa de estudos abaixo do mínimo de 20% da receita bruta: A Receita Federal
desconsiderou unidades educacionais e programas de bolsas municipais, resultando
em um cálculo distorcido que não reflete a real concessão de bolsas pela entidade.
Alega também a Nulidade do Lançamento por Vício de Competência pois a
suspensão da imunidade tributária só poderia ter sido determinada pelo Delegado da Receita
Federal, conforme entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). A lavratura do auto de infração por um Auditor
Fiscal, sem a devida competência legal para suspender a imunidade, configura vício insanável que
invalida todo o lançamento.
Dispõe sobre a eventual Inconstitucionalidade da Multa Aplicada, uma vez que esta
foi fundamentada no artigo 35 da Lei no 8.212/91, que previa um escalonamento progressivo da
penalidade conforme o tempo e atos administrativos subsequentes. A recorrente sustenta que
essa graduação da multa viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco, conforme
jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Alternativamente, pede a aplicação da
Lei no 11.941/2009, que revogou esse dispositivo e reduziu o percentual da multa.
Finaliza, requerendo:
1. A anulação integral dos autos de infração, com o reconhecimento da imunidade
tributária e a consequente exoneração dos tributos exigidos.
2. O afastamento da multa progressiva aplicada, por violação aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.915 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727131/2012-18
6
3. O reconhecimento da nulidade do lançamento por vício de competência, uma vez
que a suspensão da imunidade deveria ter sido determinada pelo Delegado da
Receita Federal, e não por um Auditor Fiscal.
4. A aplicação da jurisprudência do STF, STJ e CARF, que consolidam o direito das
entidades beneficentes ao tratamento tributário diferenciado quando cumprem os
requisitos da lei.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega nulidade do lançamento por vício de
competência, uma vez que a suspensão da imunidade deveria ter sido determinada pelo Delegado
da Receita Federal, e não por um Auditor Fiscal.
A DRJ refutou tal argumento sob a fundamentação de que, devido as alterações
legislativas e, por se tratar de norma processual, o Ato Declaratório Executivo de Suspensão da
Isenção seria dispensável.
Contudo, o entendimento mais recente da CSRF abarca a tese de exigência prévia
do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da imunidade/isenção como requisito para lavratura
do auto de infração, compreendendo que tal ausência revela-se como vício de natureza formal.
Confira-se:
Numero do processo: 10920.723806/2012-93
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Feb 28 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu May 02 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.915 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727131/2012-18
7
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
EXISTÊNCIA.
CONHECIMENTO. Merece ser conhecido o recurso especial quando, em situações
fáticas semelhantes, ofertada interpretação díspar da legislação tributária.
IMUNIDADE. ISENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE OU ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
NATUREZA FORMAL DO VÍCIO. O prévio ato declaratório suspensivo do benefício
configura requisito para o lançamento de tributos que é externo ao auto de
infração, sendo sua ausência vício de natureza formal, eis que não relacionado ao
âmago da obrigação tributária.
Numero da decisão: 9202-011.148

Há que se lembrar a distinção entre nulidades processuais, ou formais, e nulidades
de caráter material. As processuais referem-se especificamente à relação processual estabelecida
em um dado processo, sem invadir a esfera do direito arguido; as de caráter material viciam o
próprio direito, inviabilizando que qualquer relação processual se estabeleça a partir dele.
Assim, declarada a nulidade por força de disposições processuais, extingue-se a
relação processual, mas o direito pode voltar a ser pleiteado, em outra ação, depois de sanada a
irregularidade. Já a nulidade do direito material, significa a extinção do próprio direito, não
podendo este voltar a ser pleiteado. O vício formal se relaciona com exigências legais para
garantia de conformidade e integridade do ato protegendo o administrado em relação ao seu
direito de defesa.
O vício constatado no procedimento do lançamento decorre da ausência do Ato
Declaratório Executivo de Suspensão da Isenção, o que caracteriza uma falha no cumprimento do
dever de defesa em fase prévia. Trata-se de uma aplicação equivocada das normas
procedimentais, afetando exigências legais que garantem a conformidade e integridade do ato
administrativo, assegurando o direito de defesa do administrado. Contudo, esse vício formal não
impede a compreensão dos fatos que fundamentam as infrações apontadas, sendo possível a
reelaboração do ato com o mesmo conteúdo substancial do anterior.
Assim, considerando que o vício identificado não atinge o conteúdo material da
norma tributária descrita no lançamento — especialmente em relação à entidade cuja imunidade
não foi comprovada na fiscalização —, trata-se de um vício exclusivamente formal. No âmbito do
contencioso administrativo, incluindo a etapa prévia prevista no artigo 32 da Lei no 9.430/1996, e
respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a entidade terá a oportunidade de
demonstrar o cumprimento das condições necessárias para ser reconhecida como imune.
A ausência do Ato Declaratório Executivo, enquanto pressuposto do Auto de
Infração, não gera qualquer vício material no lançamento. Mesmo a inexistência de competência
plena no momento da lavratura do auto — que só se consolidaria com a emissão do Ato
Declaratório Executivo ao final do procedimento prévio — não caracteriza um vício de natureza
material no lançamento efetuado.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.915 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727131/2012-18
8
Assim, uma vez reconhecida a ausência do Ato Declaratório Suspensivo da Isenção,
há que se reconhecer a ocorrência de vício de natureza formal que macula de nulidade o
lançamento tributário, pois, uma vez que tal vício foi reconhecido em sede recursal o lançamento
deve ser anulado e o processo encerrado sem exigência do tributo.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO, acato a
preliminar suscitada de nulidade do lançamento por vício formal. É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 640
DF CARF MF
Original